Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. LEITO DE ENFERMARIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CUSTEIO – DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL – MOMENTO – OMISSÃO ESTATAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO AUTONOMAMENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não assiste razão à pretensão recursal de que o Hospital São Marcos não componha o polo passivo, uma vez que, em vista do atendimento ao paciente ter se dado naquele nosocômio, resta patente sua legitimidade passiva. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou que arcasse com os custos do tratamento médico dispensado ao autor no nosocômio particular. O inconformismo recursal se restringe: i) ao horário a partir do qual surge a obrigação fixada em face do requerido/recorrente; ii) a pertinência da participação do Hospital São Mateus na demanda e iii) à impossibilidade de ser efetuada cobrança de valores na presente ação, sob o argumento de se tratar de demanda puramente cominatória, sem reflexos patrimoniais.
3. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a própria parte autora informou que, no dia 29/07/2019, procurou primeiramente atendimento no hospital particular e, posteriormente, em 31/07/2019, ao constatar a necessidade, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de antecipação de tutela para a sua imediata transferência do leito que ocupava no Hospital São Mateus para leito hospitalar em hospital público ou particular com suporte que atendesse a suas necessidades. De tal decisão, o a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foi intimada em 01/08/2019 às 14h, conforme certidão de ID Num. 21495201 - Pág. 1.
4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, da prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
5. No caso dos autos, é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos do tratamento médico dispensado ao autor no nosocômio particular, a partir de 01/08/2019 às 9:40h.
6. Merece pequeno reparo a sentença, tão somente quanto ao termo inicial da condenação, já que a intimação do Distrito Federal se deu apenas em 01/08/2019 às 14h, uma vez que a diligência considerada pela juiza de origem diz respeito à intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID Num. 21495196 - Pág. 1), e não à intimação da Secretaria de Estado de Saúde.
7. No entanto, apesar de atribuída a responsabilidade por tal despesa ao Distrito Federal, ressalta-se que os valores não foram discutidos nos presentes autos, nem a sua adequação ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam. O objeto do processo foi a transferência para leito público ou a estipulação da responsabilidade pela inação do Estado.
8. Como bem pontuado pela magistrada na origem, torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades.
9. Aliás, tais disposições constam do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.
XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)
XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença e fixar como termo inicial da obrigação o dia 01/08/2019, às 14h. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas, dada a isenção legal, bem como em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.